Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DOSIMETRIA. CRIMES PRATICADOS NA PRESENÇA DE CRIANÇA. CIRCUNSTÂNCIAS. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
I – Inviável a absolvição do réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça quando as provas dos autos, notadamente a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial no primeiro delito e pela confissão do réu no segundo, demonstram sem qualquer dúvida a materialidade e autoria.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – A prática de delito na presença de filho menor justifica a análise negativa das circunstâncias do crime, porquanto evidencia a falta de cuidado do genitor com a repercussão de seu ato em relação à criança, sobre a qual tem responsabilidade e o dever de zelar pela integridade psicológica.
IV – Comprovado que o réu praticou condutas típicas autônomas, lesionou e ameaçou a vítima, ambas na presença do filho menor, correto o recrudescimento da pena pela valoração negativa das circunstâncias do crime nas duas dosimetrias, não havendo que se falar em bis in idem.
V – Recurso conhecido e desprovido.